Tribunal: TJMT
Processo: 0003205-79.2019.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003205-79.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FLAVIO CARLOS PEREIRA - CPF: 020.170.971-60 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PEDIDO DE CONDENÇÃO –
ADOÇÃO DA SENTENÇA
PER RELATIONEM
– APREENSÃO 51,45G (CINQUENTA E UMA GRAMAS E QUARENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE MACONHA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – MÃE E CUNHADO DO APELANTE ALVOS DA BUSCA E APREENSÃO – DECLARAÇÃO DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA – NÃO APREENSÃO DE APETRECHOS, CELULARES OU DINHEIRO – AUSÊNCIA DE PRISÕES OU OITIVAS DE USUÁRIOS/COMPRADORES – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR DESTINAÇÃO MERCANTIL – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Se
“
o réu não era alvo direto da operação deflagrada pela Polícia Civil, sendo realizadas buscas em seu imóvel tão somente em razão de seu vínculo familiar, com mãe e cunhado [...]; a quantidade e qualidade (50g de maconha) do entorpecente apreendido, embora possa naturalmente se enquadrar na realidade do tráfico, é razoavelmente compreendido também com a realidade de um usuário; não foram apreendidos quaisquer apetrechos comumente utilizados para a comercialização de droga, tampouco celulares ou dinheiro [...]; não houveram prisões ou oitivas de eventuais usuários/compradores ou denúncias anônimas que apontassem o local como sendo uma “boca de fumo”
, as circunstâncias
“apontam em verdade, a ocorrência do crime previsto no artigo 28 da Lei de drogas, de modo que a desclassificação para o delito de posse de droga para consumo pessoal é medida que impõe.
”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito
)

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de
tráfico
de entorpecentes.”
(TJMT, AP N.U 0018485-70.2018.8.11.0055)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003205-79.2019.8.11.0037 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S):

FLAVIO CARLOS PEREIRA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U
0003205-79.2019.8.11.0037
- Código 226990), que
desclassificou a imputação de tráfico de drogas em face de FLAVIO CARLOS PEREIRA para uso – art. 28 da Lei nº 11.343/2006 –
(fls. 151/157).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE sustenta que as provas seriam suficientes para responsabilização penal por tráfico de drogas.

Requer provimento para que o apelado seja condenado (fls. 184/196).

FLAVIO CARLOS PEREIRA pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 197/205).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico de drogas. Desclassificação na origem para o delito de posse de droga para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Inconformismo ministerial. Pretendida condenação nos termos da denúncia. Procedência. Palavras coerentes e incriminatórias dos policiais que atuaram no caso. Circunstâncias da prisão que evidenciam o narcotráfico. Condição de usuário que não afasta a traficância. Parecer pelo provimento do recurso ministerial.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – fls. 208/215)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 24 de abril de 2019, por volta das 06hl5min, na residência localizada na Rua Paranavaí, n° 78, Bairro Primavera II, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado FLAVIO CARLOS PEREIRA foi preso em flagrante delito, pois, vendia e tinha em depósito, com intuito de mercancia, 04 porções de maconha (51,45 g), droga capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positivo laudo preliminar de fls. 31-IP. [...]

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência FLAVIO CARLOS PEREIRA como incurso nas sanções dos art. os 33 caput da Lei 11.343/06 requerendo seja recebida e instaurada a competente ação penal, citando o denunciado, para se ver processada, sob pena de revelia e suspensão do processo e prazo prescricional, ouvindo- se, oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas, que deverão ser intimadas com. as cautelas de praxe, prosseguindo-se até sentença final e condenação do denunciado. [...]”
(Adriano Roberto Alves, promotor de Justiça – fls. 10/11)

O Juízo singular desclassificou o tráfico de drogas para uso por considerar que inexistem
“provas de que a substância apreendida era para venda a terceiros”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – fls. 151/157
).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 19), Fotografia (fls. 20), Laudo nº 210.2.04.2019.004890-01 (fls.44), Laudo Pericial nº 3.14.2019.54782-01 (fls. 62/64), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial e em Juízo, colheram-se os depoimentos de Rafael Tramarin (investigador de polícia – fls. 17/18) e Kempp Borges Sobrinho (investigador de polícia – fls. 21) e o interrogatório do apelado

FLAVIO CARLOS PEREIRA (fls. 24/26 e Relatório de Mídias de fls. 172).

Para o caso, adotam-se os fundamentos da sentença desclassificatória
per relationem
em virtude da precisa interpretação dos fatos descritos na denúncia e fundamentada valoração do conjunto probatório, recomendando sua manutenção:

“A materialidade consubstancia-se no auto de prisão em flagrante delito (fl. 07), termo de exibição e apreensão (fls. 11/12), Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (fls. 11/12), Boletim de Ocorrência (fls. 28/30) e Laudo Pericial Definitivo de Entorpecente (fls. 52/53), cujo resultado foi positivo para a presença de “MACONHA”.

Contudo, a mesma certeza não há com relação à autoria. Senão vejamos.

Ouvidos sob o crivo do contraditórios, na qualidade de testemunhas, os Investigadores da Policial Civil responsáveis pelo cumprimento da ordem de busca e apreensão bem com da prisão em flagrante do réu, declararam:

Rafael Tramarim – “(...) Que na data dos fatos foi deflagrada uma operação, onde foram cumpridos vários mandados; Que o declarante, juntamente com outro agente, ficaram responsáveis pelo cumprimento de busca na residência do réu, onde foram encontradas várias porções de droga; Que sobre as investigações, foi levantado que o cunhado do réu, o Ronaldo, vulgo GTA, estaria traficando, e que tal fato foi o que desencadeou investigações diretas com o réu; Que mãe do réu também está preso por tráfico de drogas; Que na ocasião o réu alegou que a droga era para seu consumo pessoal; Que chamou atenção os locais onde foram encontradas as drogas, sendo um pouco na cama do casal, outra dentro do forro do box da cama, uma última porção dentro de uma geladeira desligada, e pelo odor forte, acredita-se que ali havia sido guardada uma grande quantidade de droga; Que a busca e apreensão realizada na residência do réus se deu pelo seu vínculo familiar, pois a mãe e o cunhado do réu eram traficantes, além desses vínculos não haviam outros indicativos de que o mesmo era traficante; Que não foram encontrados dinheiros trocados, balança de precisão ou qualquer outro apetrecho (...)” – mídia de fl. 87.

Kemmp Borges Sobrinho – “(...) Que não entrou na residência da casa do réu; Que outros dois investigadores entraram; Que não participou de outras diligencias de investigações em relação ao réu; Que foi prestar apoio na realização das buscas, mas não teve maiores informações sobre o caso; Que se recorda que foram encontradas pequenas quantidades de maconha, em locais espalhados da casa (...)” – mídia de fl. 87.

Interrogado em juízo, o acusado Flávio Carlos Pereira alegou que a droga apreendia era para seu consumo pessoal, e não tinha destinação para o tráfico, declarando para tanto o que segue:

“(...) Que a droga apreendida era de sua propriedade e se destinaria para o consumo próprio; Que durante a abordagem policial, mostrou as drogas que estavam na casa, com exceção da geladeira, e declarou ser para seu consumo próprio; Que como estava de tornozeleira, e não gostava de ir com frequência comprar droga, comprava em quantidades maiores; Que fumo aproximadamente 05 ou 06 cigarros de maconha; Que possui uma condenação por tráfico e responde a outras duas ações penais; Que como tinha um filho de 04 anos e um bebe recém-nascido, deixava a droga escondida em lugares diversos; Que comprou uma porção de cinquenta reais, outra de setenta, e a última por cinquenta (...)” – mídia de fl. 87.

Pois bem, ao observar o contexto probatório amealhado nos autos, entendo que as condições em que se desenvolveu a ação policial, assim como a própria natureza e quantidade do entorpecente apreendido [...], não são suficientes para caracterizar a finalidade mercantil do material apreendido

Ouvida em juízo, a testemunha Rafael Tramarim, mostrou-se pouco convicta sobre a condição de traficante do réu, ressaltando que as investigações preliminares que ensejaram a busca e apreensão no imóvel do réu, tinham como alvo a mãe e cunhado do mesmo, não havendo qualquer indicativo de que o mesmo estivesse envolvido com o tráfico de drogas. Vejamos.

“Que a busca e apreensão realizada na residência do réu se deu pelo seu vínculo familiar, pois a mãe e o cunhado do réu eram traficantes, e que além desses vínculos não haviam outros indicativos de que o réu Flávio fosse traficante” – mídia de fl. 87.

Menos esclarecedoras ainda, foram as declarações prestadas pela testemunha Kempp Borges Sobrinho, que ao ser ouvida sobre o crivo do contraditório, relatou que não adentrou no imóvel do réu, pois estava na equipe de apoio, ficando do lado de fora fazendo a segurança dos demais agentes.

Como se vê, é latente a fragilidade da prova oral produzida em juízo, até porque, o réu Flávio não era alvo direto da operação deflagrada pela Polícia Civil, sendo realizadas buscas em seu imóvel tão somente em razão de seu vínculo familiar, com mãe e cunhado, ambos traficantes de droga.

Em ambas as oportunidade em que fora ouvido, o réu manteve-se fiel ao assumir sua condição de usuário de entorpecentes, tanto no momento de sua prisão, quanto na fase administrativa e judicial.

Sobre os variados locais em que foram encontrados os entorpecentes, o réu justificou tal atitude alegando que tem uma filha de 05 anos de idade e uma esposa inconformada com sua condição de usuário.

A quantidade (maconha) e qualidade (50g) do entorpecente apreendido, embora possa naturalmente se enquadrar na realidade do tráfico, é razoavelmente compreendido também com a realidade de um usuário.

Não foram apreendidos quaisquer apetrechos comumente utilizados para a comercialização de droga, tampouco celulares ou valores em dinheiro, circunstância que confere maior credibilidade à tese sustentada pela defesa, e enfraquece a acusação.

Não houveram prisões ou oitivas de eventuais usuários/compradores ou denúncias anônimas que apontassem o local como sendo uma “boca de fumo”.

Deste modo, é possível extrair alto grau de credibilidade da negativa do réu, até porque trata-se de narrativa idêntica e coerente desde o momento da abordagem.

Com efeito, a ausência de provas de que a substância apreendida era para venda a terceiros, apontam em verdade, a ocorrência do crime previsto no artigo 28 da Lei de drogas, razão pela qual a desclassificação para o delito de posse de droga para consumo pessoal é medida que impõe, conforme descrito no art. 28 da Lei 11.343/06. [...]

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia, a fim de desclassificar o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da LT) imputado ao acusado FLÁVIO CARLOS PEREIRA para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – fls. 151/157
)

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de
tráfico
de entorpecentes.”
(TJMT, AP N.U 0018485-70.2018.8.11.0055 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 5.11.2021)

“Subsistindo dúvida razoável acerca da autoria do tráfico de drogas atribuída ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio in dúbio pro reo.”
(TJMT, Ap 0002522-22.2018.8.11.0055 – 29.5.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021